Tribunal: CARF
Processo: 10783.915365/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915365/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
MOTO SCARTON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915365/2016-08
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
108.440, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto- SP que por unanimidade de votos, não conheceu manifestação de
inconformidade apresentada pela Contribuinte.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
06138.67548.230209.1.7.02-6504, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2005 no valor de R$ 83.188,17.
A DRF de Vitória- ES emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 056383460 de
fls. 13, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 83.188,17. Valor na DIPJ: R$ 83.188,17. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 433.889,30. IRPJ devido: R$ 350.681,13. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 24.988,82.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/07/2013.
PRINCIPAL- R$ 50.923,42 MULTA- R$ 10.184,66 JUROS- R$ 37.999,37”.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte protocolizou declaração de compensação- PER/DCOMP-
eletrônica sob o no 06138.67548.230209.1.7.02-6504, na qual solicitou compensação de débito
com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2005.
Pleiteia que seja recebida a manifestação de inconformidade apresentada com os
documentos anexos; que seja verificada a existência do crédito de IRRF no valor de R$
58.198,97, retido pelo Banco do Brasil sobre seus Rendimentos de Aplicação Financeira no valor
de R$ 244.203,41 no ano de 2005; que seja definitivamente e integralmente homologado a
compensação no PER/DCOMP em epígrafe, declarando definitivamente extinto o débito
demonstrado no Despacho Decisório para pagamento até 31/07/2013 no valor de R$ 99.107,45;
que homenageando os princípios da eficiência, da duração razoável do processo, do contraditório
e da ampla defesa, da colaboração e da celeridade processual seja o conjunto probatório
analisado e em prazo razoável seja definitivamente encerrado o Processo de Crédito atrelado ao
Despacho Decisório ora atacado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-108.440-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, não conhecida (e-fls. 127/132).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 140/146):
“MOTO SCARTON LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida
Angelo Giuberti, 453- Esplanada- Colatina- ES- CEP: 29702-060, inscrita no CNPJ:
30.736.946/0001-81, vem respeitosamente e tempestivamente interpor RECURSO
VOLUNTÁRIO não se conformando com o Acórdão 14-108.440- 1a Turma da
DRJ/POR- Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
da qual foi cientificada em 27/05/2021, vem respeitosamente no prazo legal, com o
amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar recurso, pelos
motivos que se seguem.
- DOS FATOS
Contra o contribuinte foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 056383460 de
03/07/2013 referente processo de crédito no 10783.903662/2013-50 com tipo de crédito
SALDO NEGATIVO DE IRPJ, período de apuração de crédito Exercício 2006 -
01/01/2005 a 31/12/2005, composto pela PER/COMP no. 06138.67548.230209.1.7.02-
6504.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

Preliminarmente, a impugnante vem alegar que não procede o Despacho Decisório no
056383460, visto que recorre ao CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
também em relação ao processo administrativo no 10783.903662/2013-50 coligado a esse
devido Despacho Decisório relacionado ao crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício 2006, sendo esse objeto de discussão no processo acima citado.
(...)
O contribuinte pretende legitimamente por meio do PER/DCOMP no.
06138.67548.230209.1.7.02-6504 transmitido em 23/02/2009 compensar saldo negativo
de IRPJ, composto de:
- Retenções na fonte no valor de R$ 70.416,19;
- Pagamentos por estimativas no ano de 2005 no valor de R$ 237.458,82;
- Outras estimativas no valor de R$ 125.993,81.
O valor total do saldo negativo de IRPJ é R$ 433.868,82.
Os débitos de ESTIMATIVA DE IRPJ (5993) a serem compensados são dos meses de
janeiro, fevereiro, março, junho, julho e agosto de 2006, totalizando R$ 99.476,42
(incluso multa e juros).
Ocorre que o demonstrativo PER/DCOMP acima referido que instrumentalizou o pedido
de compensação foi devidamente preenchido com a demonstração da existência de todos
os créditos, mas a DIPJ 2006/2005 transmitida em 23/02/2009- retificadora, foi
apresentada com incorreção nos valores onde demonstra as retenções na IR FONTE, pois
foi omitido inadvertidamente o seguinte.
(...)
O Despacho Decisório acima mencionado que homologou parcialmente o pedido de
compensação também fundamentou a decisão ora combatida na NÃO CONFIRMAÇÃO
do valor de R$ 58.198,87, referente à RETENÇÃO NA FONTE.
O valor NÃO CONFIRMADO refere-se exatamente à omissão na DIPJ de 2006/2005
acima mencionada.
Visando regularizar a questão acima posta, o contribuinte buscou retificar sua DIPJ
2006/2005 no site da RFB, após recebimento do Despacho Decisório em 16/07/2013, que
não foi mais possível, conforme se pode constatar.
No entanto, como o CRÉDITO referente ao IRRF no valor de R$ 58.198,97 é legítimo e
passível de aproveitamento, dependendo de formalidades procedimentais.
II- DIREITO
Foi elevada à categoria de Princípio Constitucional a eficiência da Administração Pública
e a duração razoável do processo, seja administrativo ou judicial.
A conclusão de processo administrativo fiscal em prazo razoável e corolário do princípio
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública.
(...)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

A Lei 9.784/1999 veicula normas reguladoras do processo administrativo fiscal, de modo
geral, em âmbito federal, para serem aplicadas a casos não abrangidos por norma
específica.
Tem objetivo expresso “visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administração” (artigo 1o).
No entanto, o prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei no 9.784/1999 foi alterado pelo
artigo 24 da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, aplicável a petições protocoladas após
publicação do referido veículo normativo.
O prazo razoável de duração do processo administrativo, assim como do processo
judicial, é direito fundamental assegurado expressamente ao cidadão pela Constituição
Federal, que assim prescreve no inciso LXXVIII do seu artigo 5o, inserido pela Emenda
Constitucional no 45, de 31 de dezembro de 2004.
(...)
Ora. Trazendo as liças acima ao caso concreto exposto à baila, há que se considerar que o
artigo 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, alterou para 360 dias o prazo em que
a Administração profira decisão em Processos Administrativos Tributários.
Ocorre que o PER/DCOMP retificador foi transmitido em 23/02/2009 e ad
agumentandum, deflagrando o processo administrativo judicial atinente ao pedido de
compensação de tributos pagos indevidamente a maior e somente em 16/07/2013, ou seja,
transcorridos 04 anos e 05 meses a RFB, pela primeira vez se pronunciou
HOMOLOGANDO PARCIALMENTE o pleito.
E, quando o contribuinte, analisando a decisão exarada no referido despacho percebeu
que necessitava retificar o equívoco em sua DIPJ 2006/2005, o que foi impossível, o
sistema da RFB informou que “esta declaração não pode ser recepcionada devido
expiração do prazo decadencial, artigo 150, parágrafo 4o da Lei 5.172 da Lei 1966
(CTN)”.
Ora, pode até ser, como é verdade que o prazo decadencial fluiu, pois ele não se
interrompe e nem suspende como é pacífico, no entanto, ainda pende análise e decisão no
PTA inaugurado pela transmissão da

Ora, pode até ser, como é verdade que o prazo decadencial fluiu, pois ele não se interrompe e nem
suspende como é pacifíco, no entanto, ainda pende análise e decisão no PTA inaugurado pela
transmissão da PERD/COMP acima mencionada, pois o suposto crédito da Fazenda Pública ainda
não está definidamente constituído, visto que está sendo discutido.

II.I- Do Cabimento.
O presente Recurso Voluntário tem assento no art. 33 do Decreto 70.235 de 06/03/72 e
posteriores alterações.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

II.II- Do Mérito.
Verifica-se claramente que o fato principal que motivou o INDEFERIMENTO da
compensação do crédito intentado pela ora recorrente foi a INEXISTÊNCIA do alegado
CRÉDITO, através de exame das informações constantes apresentada pelo próprio
contribuinte.
Sendo que existe várias pendencias de análise que podem comprovar o SALDO
NEGATIVO DE IRPJ informado, como o não reconhecimento pela Receita Federal do
Brasil como a retenção de IR NA FONTE, que faz parte da composição aqui
demonstrada, e que se encontra aguardando confirmação.
III- CONCLUSÃO/PEDIDOS.
Diante de todo o exposto e provado, a recorrente respeitosamente requer:
a) Seja este recebido com os anexos que o instrui e após detido exame seja o mesmo
acolhido em todo seu teor no sentido de modificação, objetivando permitir ao recorrente à
compensação intentado no PER/DCOMP informados, pois o crédito é líquido e certo, de
conformidade com o artigo 170 do CTN, conforme demonstrado”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2011, no valor de R$ 103.631,20 (R$ 130.650,91 – R$ 0,00- DRF – R$ 27.019,71- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente do saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2011. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço por
tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua procedência parcial,
reconhecendo direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela
interessada no exercício 2012, no valor de R$ 27.019,71, e sua utilização para
homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo até
o limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido. Porém, não carreou aos autos qualquer documento comprobatório de
sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito
integral pleiteado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento da CSRF e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915365/2016-08

Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário neste tópico.

Dispositivo

Voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 220
DF CARF MF
Original